Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713999-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO FLAVIO AVELINO VALDEVINO AGRAVADO: ALBERTO SEVERIANO AVELINO VALDEVINO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÂNGELO FLÁVIO AVELINO VALDEVINO contra o decisum proferido nos autos da ação de exigir contas n.o 0700726-20.2021.8.07.0003, que, em primeira fase, julgou procedente em parte o pedido para determinar que apresente a prestação de contas da administração das unidades do imóvel situado na QNP 24, Lote 04, Conjunto V, Ceilândia/DF em relação a: i) quitinetes, apartamentos 101 e 202, a partir de 09/03/2011; ii) apartamento 201, a partir de agosto de 2014; e c) lojas, a partir de 28/04/2017. Inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ante a possibilidade de ter que prestar as contas determinadas, em que pese restar ainda pendente apreciação definitiva quanto a sua obrigação em prestar as contas, em primeira fase, ora objeto de insurgência. No mérito, argumenta, em síntese, que nunca exerceu a administração exclusiva do imóvel; que as quitinetes se referem às lojas, que poderiam ser alugadas ou ocupadas para comércio ou residência; que os pais das partes sempre residiram no único apartamento que fica no primeiro andar do prédio, não havendo que se falar em prestação de contas quanto à referida unidade. Sustenta que o agravado abriu uma loja em 2008, em sociedade com sua irmã, funcionando nas lojas 1 e 2 do prédio, não tendo havido repasse de qualquer valor pela ocupação. Acrescenta que, à época, havia acordo no sentido de que o autor utilizaria as lojas/quitinetes, bem como receberia o aluguel da loja/quitinete 3 e do apartamento 201, enquanto o réu-agravante, por seu turno, receberia o aluguel do apartamento 202. Assevera que em 2011 o autor-agravado sofreu acidente e permaneceu morando no local com a família, tendo em seguida reatado com sua ex-esposa, passando a morar no apartamento 201 até agosto de 2014, além de usufruir das lojas/quitinetes 1 e 2 e receber o aluguel da loja/quitinete. Expõe que no fim de 2014 o autor desocupou o apartamento 201, tendo havido acordo no sentido de que receberia o valor do aluguel do referido bem, o que ocorreu até o inquilino deixar o imóvel, além de permanecer sob o domínio das lojas 1 e 2 até 27/04/2017 (data da baixa da empresa), além de receber o aluguel da loja 3. Alega que, em tal contexto, a administração dos imóveis foi exercida por ambos, mediante acordos e divisões, não tendo, todavia, celebrado contratos formais por serem irmãos. Afirma não possuir condições de prestar as contas, tendo em vista que não recebeu valores e não administrou o apartamento 201 e as lojas 1, 2 e 3, não possuindo sequer conhecimento dos valores cobrados pela administração exercida pelo autor. Consigna que o autor não comprovou suas alegações, bem como atua em má-fé ao postular medidas impossíveis de serem cumpridas, devendo ser afastada e a obrigação de prestar contas lhe atribuída, mediante julgamento de improcedência. Eventualmente, entende que deve ser reformado o decisum a fim de alterar os marcos temporais de modo que a prestação de contas da loja 3 e apartamentos 101 e 102 sejam exigidos a partir de 2014, ante os acordos formulados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum para o fim de julgar improcedente o pedido de prestação de contas ou, eventualmente, para que se altere o marco temporal, em relação à loja 3 e apartamentos 101 e 102 a partir de agosto de 2014. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o recurso deve ser conhecido, uma vez que, inobstante a nomenclatura adotada pelo Juízo a quo, consoante a jurisprudência dominante (AgInt no AREsp 1841262/SP e REsp no 1746337/RS), o decisum que julga procedente a primeira fase do procedimento especial de exigir contas é enquadrado como parcial de mérito e desafia agravo de instrumento, inteligência dos artigos 356, §5o, 550, §5o, e 1.015, inciso II, do CPC. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, além das relevantes alegações devolvidas à análise no que concerne à obrigação do réu em prestar contas, resta caracterizado o fundado receio de dano, uma vez que o prosseguimento do feito originário acarretará a obrigatoriedade de efetiva prestação das contas no prazo legal pelo agravante, com o implemento das presunções processuais correspondentes, o que, inclusive, pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ademais, considerando o curto trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos ao agravado. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado para o fim de dirimir a controvérsia atinente à obrigação do réu em prestar as contas, encerrando-se a primeira fase. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora